Tribunal: TJES
Processo: 5002461-31.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Multa
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002461-31.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PINHEIRO DE OLIVEIRA LACERDA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte autora.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES PARA APLICAR PENALIDADE REGISTRADA PELO DER/ES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e reconheceu a competência do DETRAN/ES para aplicar a penalidade.

2.
Após detida análise dos autos, verifico que é manutenção da sentença.

3.
A controvérsia reside em saber se o DETRAN/ES é ou não o órgão competente para instaurar o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, haja vista que a Lei n. 14.071/2020 estabeleceu que o órgão competente para aplicar a sanção da infração praticada pelo autor, é aquele que lavrou o Auto de Infração de Trânsito (AIT), e não o DETRAN/ES.

4.
Ocorre que, muito embora a Lei n. 14.071/2020 tenha alterado o artigo 21, inciso XV do CTB, no ano de 2021 foi publicada a Lei 14.229/21 que acrescentou o artigo 338-A no CTB, permitindo que o DETRAN pudesse instaurar processo administrativo de suspensão de direito de dirigir (PSDD) até 31 de dezembro de 2023, a saber:

Art. 338-A. As competências previstas no inciso XV do caput do art. 21 e no inciso XXII do caput do art. 24 deste Código serão atribuídas aos órgãos ou entidades descritos no caput dos referidos artigos a partir de 1º de janeiro de 2024.

Parágrafo único.
Até 31 de dezembro de 2023
, as competências a que se refere o caput deste artigo serão exercidas pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal.

5. Assim, considerando que a infração de trânsito foi cometida no dia 12/03/2022, e a abertura do procedimento administrativo em 06/03/2023, conclui-se que competia ao DETRAN a instauração do processo de suspensão do direito de dirigir, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

5.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

6.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)